Tribunal: STF
Processo: HC 258555
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o pedido de Tutela Antecipada Antecedente nº 601/MS (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime do art. 217-A c/c o art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado), ambos do Código Penal, contra duas vítimas (e-doc. 3, p. 27-38). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, não conhecido pelo Desembargador Relator, sendo a decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração (e-doc. 4, 17-22 e 47-52). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração do Habeas Corpus nº 1.006.390/MS no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 4, 59-61). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 5, p. 10-11). Agravo regimental interposto está pendente de julgamento.



    4. Adicionalmente, a defesa apresentou pedido de Tutela Antecipada Antecedente, de que resultou no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, tendo em vista que as vítimas seriam enteadas do paciente. Argumenta que, apesar de o processo ter tramitado perante a 7ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, o juízo competente seria a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão do gênero da vítima e da ocorrência dos fatos no contexto familiar. Defende que a nulidade de sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente afasta a tese de supressão de instância. Alega a condição de saúde do paciente e o fato de ser idoso com 71 anos de idade.  



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, com a suspensão da execução da pena até o julgamento do mérito do writ. No mérito, a absolvição. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a pretensão do paciente seria, “na verdade reverter o julgamento do mandamus mencionado que foi indeferido liminarmente por decisão de 28 de maio do corrente ano, o que não se mostra cabível”. No HC nº 1.006.390/MS, o tema igualmente não foi analisado, considerando não ter havido apreciação pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator